Tribunal: STM
Processo: 7000611-69.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO APLICAÇÃO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O crime de posse/porte de drogas é crime militar impróprio e de mera conduta, razão pela qual basta, para a sua configuração, a presunção de perigo, não havendo a necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade pública. A presença de militares em atividade sob o efeito de drogas não se coaduna com a eficiência, com os valores e com os princípios basilares das Forças Armadas.
In tela, a instrução processual é firme em demonstrar que houve a prática do crime previsto no art. 290 do CPM, tendo em vista que o conjunto probatório produzido nos autos confirmou que a substância entorpecente encontrada na mochila do apelante era maconha.
Não se pode ignorar que a substância entorpecente foi encontrada em poder do acusado, no ambiente Castrense, o que, a toda evidência, trata-se de uma conduta reprovável, inadmissível e, por isso, deve ser combatida – como de fato vem sendo – de forma veemente por este Tribunal.
Nota-se não ser adequado considerar o argumento defensivo de falta de provas para invocar o princípio do in dubio pro reo, tendo em vista não haver dúvidas de que a autoria, a materialidade e a culpabilidade desse crime grave e reprovável, cometido durante o serviço, no interior da Unidade Militar, restaram cabalmente demonstradas.
A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente em poder do então soldado, no ambiente castrense, não é prerrogativa capaz de ilidir a tipicidade da ação criminosa, devido aos bens jurídicos protegidos no meio militar bem como à relevante missão de defesa da Pátria e ao consequente rigor de conduta e postura exigidos, nos quais estão inseridos todos os membros das Forças Armadas, consoante disposto no art. 142 da Constituição Federal 1988.
Assim, a situação in tela aponta que o homem minimamente vigilante teria tido todo o cuidado com os seus pertences, antes de adentrar ao quartel. No entanto, conforme se constatou, o apelante não atuou de forma diligente e procedeu de maneira descuidada nesse caso, culminando com sua prisão em flagrante no interior da OM onde servia.
Não por acaso, a doutrina majoritária, esta Egrégia Corte de Justiça e o Supremo Tribunal Federal já se manifestaram sobre a constitucionalidade dos crimes de perigo abstrato, entre eles, o delito em colação.
Apelo defensivo desprovido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
23/08/2023, 16:30
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721692114310901922591481254143&evento=72169...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/08/2023
A 10/08/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000611-69.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO, PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA
HOSTILIZADA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. O
MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS ENCONTRA-SE EM LICENÇA
PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

23/08/2023, 16:30
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721692114310901922591481254143&evento=72169...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

23/08/2023, 16:30
:: 40001353561 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fb2f7be370422382...
1/16
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000611-69.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
CRIME
DE
PERIGO
ABSTRATO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO APLICAÇÃO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE.
COMPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO
DO
RECURSO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO
POR UNANIMIDADE.
O crime de posse/porte de drogas é crime militar impróprio e de mera conduta,
razão pela qual basta, para a sua configuração, a presunção de perigo, não
havendo a necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade pública. A
presença de militares em atividade sob o efeito de drogas não se coaduna com a
eficiência, com os valores e com os princípios basilares das Forças Armadas.
In tela, a instrução processual é firme em demonstrar que houve a prática do crime
previsto no art. 290 do CPM, tendo em vista que o conjunto probatório produzido
nos autos confirmou que a substância entorpecente encontrada na mochila do
apelante era maconha.
Não se pode ignorar que a substância entorpecente foi encontrada em poder do
acusado, no ambiente Castrense, o que, a toda evidência, trata-se de uma conduta
reprovável, inadmissível e, por isso, deve ser combatida – como de fato vem sendo –
de forma veemente por este Tribunal.
Nota-se não ser adequado considerar o argumento defensivo de falta de provas
para invocar o princípio do in dubio pro reo, tendo em vista não haver dúvidas de
que a autoria, a materialidade e a culpabilidade desse crime grave e reprovável,
cometido durante o serviço, no interior da Unidade Militar, restaram cabalmente
demonstradas.
A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente em poder do
então soldado, no ambiente castrense, não é prerrogativa capaz de ilidir a
tipicidade da ação criminosa, devido aos bens jurídicos protegidos no meio militar,
7000611-69.2022.7.00.0000
40001353561 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2023, 16:30
:: 40001353561 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fb2f7be370422382...
2/16
bem como à relevante missão de defesa da Pátria e ao consequente rigor de
conduta e postura exigidos, nos quais estão inseridos todos os membros das Forças
Armadas, consoante disposto no art. 142 da Constituição Federal 1988.
Assim, a situação in tela aponta que o homem minimamente vigilante teria tido todo
o cuidado com os seus pertences, antes de adentrar ao quartel. No entanto,
conforme se constatou, o apelante não atuou de forma diligente e procedeu de
maneira descuidada nesse caso, culminando com sua prisão em flagrante no
interior da OM onde servia.
Não por acaso, a doutrina majoritária, esta Egrégia Corte de Justiça e o Supremo
Tribunal Federal já se manifestaram sobre a constitucionalidade dos crimes de
perigo abstrato, entre eles, o delito em colação.
Apelo defensivo desprovido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo
Defensivo, para manter na integra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
Sentença de primeiro grau.
Brasília, 07 de agosto de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela DPU contra a Sentença proferida
pelo Conselho de Justiça, que condenou o ex-Sd Ex LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA,
por unanimidade, à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no delito previsto
no art. 290, caput, do CPM, concedendo-lhe a suspensão condicional da pena, pelo
prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicial aberto e o direito de apelar em
liberdade.
A Exordial Acusatória descreve que:
"(...) Segundo noticiam os autos, no dia 04 de agosto de 2021, por volta das 07h45,
no corpo da guarda do 62º BI, estava sendo realizada a revista pessoal nos
militares que entravam no quartel.
O Comandante da Guarda – 3º Sgt BRANDÃO determinou que o Cabo da Guarda –
Cb CLASEN fizesse uma revista minuciosa no Sd LUIZ FELIPE.
7000611-69.2022.7.00.0000
40001353561 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2023, 16:30
:: 40001353561 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fb2f7be370422382...
3/16
Durante a revista na mochila do Sd LUIZ FELIPE, o Cb CLASEN encontrou, no
compartimento da frente, um cigarro artesanal parcialmente consumido contendo
uma substância vegetal semelhante à maconha.
O Cb CLASEN perguntou o que era o material, tendo o Sd LUIZ FELIPE
respondido que havia fumado no dia anterior e esquecido de jogar fora.
Questionado novamente, admitiu que o cigarro era de maconha.
A substância encontrada na posse do Sd LUIZ FELIPE foi apreendida e submetida
a exame pericial no Setor de Análises Forenses do Instituto Geral de Perícias de
Santa Catarina, tendo a Sra Perita, após descrever o material, apresentado as
conclusões que seguem (evento 45):
"III - MATERIAL RECEBIDO
(...) Item 1 - 01 (um) cigarro artesanal parcialmente carbonizado e contendo
erva, apresentando a massa bruta de 0,3 (três decigramas).
V - CONCLUSÃO
(...) A erva periciada, descrita no item 1, trata-se de Cannabis sativa,
substância vegetal da família Cannabaceae, conhecida vulgarmente como
Maconha, apresentando o princípio ativo Tetrahidrocanabinol ( THC)."
A substância portada pelo denunciado é de uso proscrito no Brasil, conforme
dispõe a Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998, atualizada pela Resolução nº
473/21, de 24 de fevereiro de 2021, na Lista F2 (Lista das Substâncias
Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil) e na Lista E (Lista de plantas proscritas
que podem originar substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas) expedida pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
Assim agindo, o Sd LUIZ FELIPE violou o comando normativo insculpido no artigo
290, caput, do Código Penal Militar, na modalidade "trazer consigo" substância
entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar.
Diante do exposto, o Órgão Ministerial requer seja recebida a presente
DENÚNCIA, com a citação do acusado como incurso nas sanções do artigo 290,
caput do Código Penal Militar para se ver processar e julgar, sob pena de revelia,
inquirindo-se as testemunhas abaixo nomeadas, todas servindo no 62º Batalhão de
Infantaria (Joinville/SC). (...)”.
Acompanham a Peça Vestibular, entre outros, os seguintes documentos
que merecem destaque:
1. Auto de Prisão em Flagrante Delito (Evento 12, doc. 1, fl. 1, do
processo nº 7000132-57.2021.7.05.0005);
2. Nota das Garantias do Preso (Evento 12, doc. 1, fl. 6, do processo nº
7000132-57.2021.7.05.0005);
7000611-69.2022.7.00.0000
40001353561 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2023, 16:30
:: 40001353561 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fb2f7be370422382...
4/16
3. Auto de Constatação Nº 0313/2021 (Preliminar) (Evento 12, doc. 2,
fl. 20, do processo nº 7000132-57.2021.7.05.0005);
4. Auto de Exame de Corpo Delito (Evento 12, doc. 2, fl. 27, do
processo nº 7000132-57.2021.7.05.0005);
5. Termo de Apreensão (Evento 45, doc. 2, fl. 4, do processo nº
7000132-57.2021.7.05.0005); e
6. Nota de Culpa (Evento 12, doc. 4, fl. 36, do processo nº 7000132-
57.2021.7.05.0005).
Em razão do fato narrado na Peça Vestibular, o acusado foi preso em
flagrante.
Após lavrado o Termo de Apreensão, o material ilícito apreendido foi
encaminhado a Gerência Mesorregional de perícias de Joinville para realização
de Auto de Constatação (Preliminar), no qual apresentou resultado compatível
com a erva Cannabis sativa, e Laudo Pericial Definitivo (Nº
2021.01.06885.21.001-44), no qual apresentou a seguinte conclusão: “1. A erva
periciada, descrita no item 1, trata-se de Cannabis sativa, substância vegetal da
família Cannabaceae, conhecida vulgarmente como Maconha, apresentando o
princípio ativo Tetrahidrocannabinol (THC)” (Evento 45, doc. 2, fls. 7 e 8, do
processo nº 7000132-57.2021.7.05.0005).
Em 6 de agosto de 2021, o Juízo da 5ª CJM concedeu a liberdade ao
denunciado, nos termos do artigo 5º, inciso LXVI da Constituição Federal, sem
prejuízo do disposto no art. 271 do CPPM, vinculado ao seu comparecimento a
todos os atos do processo (Evento 21 do processo nº 7000132-57.2021.7.05.0005).
A Denúncia foi recebida no dia 15 de setembro de 2021 (Evento 1,
doc. 2, do Processo nº 7000167-17.2021.7.05.0005).
No dia 20 de setembro de 2021, o Acusado foi licenciado das fileiras
do Exército (Evento 14 do Processo nº 7000167-17.2021.7.05.0005).
À época do fato, o réu, nascido em 04/08/2022, era menor de 21 (vinte
e um) anos.
Iniciada a instrução criminal, foram ouvidas, separadamente, as
testemunhas arroladas pelo MPM: o 3º Sgt Rafael Bittencourt Estanislau e o Cb
Lucas Clasen (Evento 24, Vídeos 1 e 2, do Processo nº 7000167-
17.2021.7.053.0005), ocasião em que confirmaram os fatos narrados na exordial.
7000611-69.2022.7.00.0000
40001353561 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2023, 16:30
:: 40001353561 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fb2f7be370422382...
5/16
O Acusado foi interrogado, oportunidade em que confirmou que havia
recebido a “maconha” de um amigo e “esquecido” que tinha guardado o material
ilícito na mochila. Afirmou, ainda, que era usuário, mas não de uma forma frequente
(Evento 65, vídeo 1, do Processo nº 7000167-17.2021.7.053.0005).
No prazo do art. 427 do CPPM, MPM e DPU nada requereram
(Eventos 69 e 72 do Processo nº 7000167-17.2021.7.053.0005).
Nas Alegações Finais, o Órgão Ministerial requereu a condenação do
réu nas sanções do art. 290, caput, do CPM, com base nas provas dos autos (Evento
76 do Processo nº 7000167-17.2021.7.053.0005).
No mesmo seguimento processual, a DPU pugnou, em síntese, pela
absolvição do réu em razão da atipicidade da conduta pela ausência de dolo; pela
aplicação do princípio in dubio pro reo; e pela possibilidade de aplicação do
Princípio da Insignificância. Em caso de condenação, a defesa pugnou pela fixação
da pena-base no mínimo legal; reconhecimento da atenuante de menoridade relativa;
e reconhecimento da atenuante de confissão espontânea (Evento 80 do Processo nº
7000167-17.2021.7.053.0005).
Em audiência de julgamento, decidiu o Conselho de Justiça, por
unanimidade, condenar o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art.
290, caput, do CPM, com o benefício do sursis, pelo prazo de dois 2 (dois) anos,
com fulcro no art. 84 do CPM; o regime prisional inicial aberto e o direito de apelar
em liberdade (Evento 100 do Processo nº 7000167-17.2021.7.053.0005).
O MPM nada requereu (Evento 104 do Processo nº 7000167-
17.2021.7.053.0005).
A sentença transitou em julgado para o Parquet Militar em 27/07/2021.
A DPU, por sua vez, apelou da Sentença condenatória e, em razões
recursais, requereu o seguinte:
“(...) a) Ser reconhecida a nulidade da r. sentença, nos termos da
fundamentação;
b) Em sendo possível, desde logo, decidir o mérito a favor do apelante, absolver por
falta de prova suficiente e segura de materialidade, ante a ausência da
individualização e quantificação da droga, com base no art. 439, alínea “a” do
CPPM;
c) Alternativamente, absolver o apelante por atipicidade material de sua conduta,
por se tratar de crime impossível, com fundamento no art. 439, alínea “b” do
CPPM, ou por ausência de provas suficientes para condenação, nos termos do no
art. 439, alínea “e” do CPPM;
7000611-69.2022.7.00.0000
40001353561 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2023, 16:30
:: 40001353561 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fb2f7be370422382...
6/16
d) Alternativamente, absolver o apelante por ausência de dolo, nos termos do art.
439, alínea “b” do CPPM, ou por ausência de provas que atestem o elemento
subjetivo além de qualquer dúvida razoável, com fundamento no art. 439, alínea
“e” do CPPM;
e) Alternativamente, absolver pela aplicação do princípio da
insignificância, com base no art. 439, alínea “b” do CPPM. (...)”
Em contrarrazões, o MPM rebateu as teses defensivas e pugnou pelo
não provimento da Apelação, mantendo-se na íntegra a Sentença Condenatória
(Evento 121, do Processo nº 7000167-17.2021.7.053.0005).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se, por meio de
parecer da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. ARILMA CUNHA DA
SILVA, requerendo o conhecimento e não provimento do Recurso de Apelação.
É o Relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso,
devendo, pois, ser conhecido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela DPU contra a
Sentença proferida pelo Conselho de Justiça, que condenou o ex-Sd Ex LUIZ
FELIPE DE OLIVEIRA, por unanimidade, à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
incurso no delito previsto no art. 290, caput, do CPM, concedendo-lhe a suspensão
condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicial aberto e
o direito de apelar em liberdade.
Em suas Razões Recursais, a DPU requereu a declaração da nulidade
da r. sentença do Conselho de Justiça que condenou o recorrente, com o retorno dos
presentes autos ao Conselho para novo julgamento e prolação de nova Sentença.
Ao requerer a apreciação de toda a questão litigiosa,
independentemente das teses descritas nas Razões Recursais, percebe-se que o
referido pleito se confunde com o próprio mérito do recurso. Assim, não deverá ser
conhecida como preliminar, a teor do disposto no art. 81, § 3°, do Regimento Interno
do Superior Tribunal Militar (RISTM):
“Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e será
apreciada quando do exame do mérito". Nesse sentido tem decidido essa E. Corte
em seus últimos julgados, a exemplo da Apelação nº 7000458-75.2018.7.00.0000.
Relator: Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julg. 13/11/2018, Public:
27/11/2018.”
7000611-69.2022.7.00.0000
40001353561 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2023, 16:30
:: 40001353561 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fb2f7be370422382...
7/16
Dessa forma, passo a análise da questão no mérito.
A DPU pugna pela absolvição do acusado ex-Sd LUIZ FELIPE DE
OLIVEIRA, sob os argumentos: a ausência de prova suficiente e segura de
materialidade, ante ausência da individualização e quantificação (pesagem) da
substância entorpecente, com base no art. 439, alíenea “a”, do CPPM; de atipicidade
material da conduta do apelado, por se tratar de crime impossível, com fundamento
no art. 439, alínea “b”, do CPPM; de ausência de provas suficientes para
condenação, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM; de ausência de dolo, nos
termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM; de ausência de provas que atestem o
elemento subjetivo além de qualquer dúvida razoável, princípio do in dubio pro reo,
com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM; da saúde pública como bem
jurídico tutelado pelo art. 290, caput, do COM, e, sendo assim, a necessidade de
aplicação do Princípio da Insignificância, com base no art. 439, alínea “b” do
CPPM.
Permissa vênia, não assiste razão a defesa.
A autoria está plenamente comprovada diante das provas testemunhais
do 3º Sgt RAFAEL BITTENCOURT ESTANISLAU BRANDÃO e do Cb LUCAS
CLASEN, que, ao serem ouvidos, confirmaram, em síntese, que na revista realizada
no então soldado foi encontrada, trazendo consigo, dentro de sua mochila, a
substância entorpecente de uso proscrito (Evento 24, vídeos 1 e 2, do processo nº
7000167-17.2021.7.05.0005).
O acusado ex-Sd LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA declarou, por ocasião
do APF, ao ser interrogado sobre o fato que motivou a sua detenção:
“No dia 02 de agosto de 2021, por volta das 19 horas cheguei em Barra do Sul-SC,
cidade onde moro, quando me deslocava para minha residência, encontrei um
conhecido fumando um cigarfro de maconhoa e ele me deu a ponta para fumar mais
tarde. Depois de fumar em pouca quantidade, guardei o restante na minha mochila.
Por volta das 07h45min, do dia 04 de agosto de 2021, ao entrar no batalhão foi
realizada a revista em minha mochila, nesse momento o cabo encontrou o cigarro
de maconha, que tinha sido guardado no dia 02 de agosto de 2021.”
Ainda, em fase de interrogatório, reconheceu o cigarro artesanal que
foi apreendido e alegou que “ganhou o cigarro de um amigo”, um dia antes, e
“esqueceu-se de tirar da mochila”. Declarou que “ganhou o cigarro de maconha
fora do quartel” e que “esqueceu de jogar o cigarro fora” no dia anterior.
Afirmou, ainda, que não fumava maconha diariamente, que “fumava
eventualmente” (evento 65, vídeos 1, do processo nº 7000167-17.2021.7.05.0005).
7000611-69.2022.7.00.0000
40001353561 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2023, 16:30
:: 40001353561 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fb2f7be370422382...
8/16
Quanto à materialidade do delito, restou comprovada pelos Auto de
Apreensão, Laudo de Constatação (Preliminar) e Laudo Pericial Definitivo (Evento
45, doc. 2, fls. 7 e 8, do processo nº 7000132-57.2021.7.05.0005), os quais
resultaram positivo para “maconha”, com a identificação da presença do
Tetraidrocanabinol (THC), afastando, assim, de vez, qualquer dúvida quanto à
conduta delitiva do ora apelante.
Do mesmo modo, não restou comprovado nos autos haver qualquer
excludente de culpabilidade. Até porque o infrator tinha potencial consciência da
ilicitude do fato, já que confirmou em depoimento que “recebeu instruções sobre a
proibição e a criminalização de drogas dentro do quartel” e, mesmo assim,
preferiu trilhar o caminho do crime, em detrimento de tantas outras atitudes lícitas
que se esperam de um militar, as quais poderiam ter sido praticadas pelo réu e não
praticou, afastando-se, por conseguinte, a inexigibilidade de conduta diversa.
Nesse sentido, o dolo está igualmente configurado, não havendo
dúvidas quanto à sua presença, até pela própria confissão do réu, ocasião em que
declarou que recebeu a maconha de um amigo e que esqueceu a mesma na sua
mochila. Ainda, declarou que fez uso do material ilícito antes de guardá-la em sua
mochila.
Sendo assim, demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, as
quais não são contestadas no Recurso, passemos à análise das alegações do ora
Apelante.
No que concerne aos argumentos da ausência de prova suficiente e
segura de materialidade, ante a ausência da individualização e da quantificação
(pesagem) da substância entorpecente, com base no art. 439, alínea “a”, do CPPM,
bem como aos argumentos de ausência de provas suficientes para condenação de
ausência de provas que atestem o elemento subjetivo além de qualquer dúvida
razoável, princípio do in dubio pro reo, com fundamento no art. 439, alínea “e” do
CPPM, tenho que o material apreendido é prova límpida e não apresenta nenhum
vício capaz de macular a sua eficácia probatória.
Com a devida vênia, a própria DPU, em fase de alegações finais,
reconheceu que a materialidade e a autoria estavam comprovadas, conforme o
seguinte trecho:
“Embora a materialidade e a autoria do delito estejam comprovadas, LUIZ
FELIPE DE OLIVEIRA não praticou dolosamente a conduta de “trazer consigo”
substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar.” (Grifo nosso.)
Naquele momento, não houve questionamento em relação à ausência
de individualização e quantificação (pesagem) do material apreendido, mas, sim,
pelo contrário, a afirmação que a quantidade de droga “apreendida” possuía baixo
7000611-69.2022.7.00.0000
40001353561 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2023, 16:30
:: 40001353561 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fb2f7be370422382...
9/16
potencial lesivo:
“Acerca da quantidade de droga, 0,3 dg de maconha possui potencial lesivo
baixo, tendo em conta também os efeitos da droga. Cabe destacar, ainda, que a
totalidade da droga foi apreendida no mesmo dia, não causando nenhum dano
social. Não há indicativo de que terceiros tenham sofrido qualquer dano.” (Grifo
nosso.)
Cumpre evidenciar, quanto à preservação da cadeia de custódia, que o
material foi apreendido no instante do flagrante, na presença do Acusado, do 3º
Sgt RAFAEL BITTENCOURT ESTANISLAU BRANDÃO e do Cb LUCAS
CLASEN. Além disso, constata-se dos autos que o Exame Preliminar da substância
foi realizado no mesmo dia da ocorrência, qual seja, 4 de agosto de 2021.
Ressalta-se, ainda, não existir incongruência na especificação do
material apreendido e periciado, conforme descrição dos seguintes documentos:
TERMO DE APREENSÃO
“(...) 1 (um) cigarro parcialmente carbonizado e contendo erva (...)”
AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
“(...) foi encontrado um cigarro artesanal contendo substâncias semelhante a
maconha.(...).”
AUTO DE CONSTATAÇÃO
“O material do item 1 apresentou resultado compatível com a erva Cannabis sativa
(...).”
LAUDO DEFINITIVO
“MATERIAL RECEBIDO: O material apresentado consta de: Item 1 – 01 (um)
cigarro artesanal parcialmente carbonizado e contendo erva, apresentando a massa
bruta de 0,3 g (três decigramas).” (Grifos nossos.)
Dessa forma, infere-se, das provas colacionadas na espécie, não haver
indícios de que o material encaminhado para exame pericial seja distinto do
entorpecente encontrado na posse do acusado, ficando caracterizado, por meio de
Laudo pericial, que se tratava de substância considerada ilícita, capaz de causar
dependência física ou psíquica.
Além do mais, não se pode ignorar que essa substância entorpecente
foi encontrada em poder do acusado – frisa-se –, no ambiente Castrense, o que a
toda evidência trata-se de uma conduta reprovável, inadmissível e, por isso, deve ser
combatida – como de fato vem sendo – de forma veemente por este Tribunal.
7000611-69.2022.7.00.0000
40001353561 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2023, 16:30
:: 40001353561 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fb2f7be37042238...
10/16
Assim, nota-se não ser adequado considerar o argumento defensivo de
falta de provas para invocar o princípio do in dubio pro reo, tendo em vista que a
materialidade e a autoria desse crime grave e reprovável, cometido durante o
serviço, no interior da Unidade Militar, restaram cabalmente demonstradas.
Quanto ao pedido de absolvição em razão de a conduta do réu não
constituir infração penal (art. 439, alínea “b”, do CPPM), por configurar-se crime
impossível, vale ressaltar, de início, que o simples fato de o militar – livre e
conscientemente ou por esquecimento – trazer consigo substância entorpecente para
lugar sob administração militar, já se torna condição necessária e suficiente para a
caracterização do tipo penal em questão, independentemente de qual seja a intenção
do infrator.
A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente
em poder do então soldado, no ambiente castrense, não é prerrogativa capaz de ilidir
a tipicidade da ação delitiva, devido aos bens jurídicos protegidos no meio militar,
bem como à relevante missão de defesa da Pátria e ao consequente rigor de conduta
e postura exigidos, nos quais estão inseridos todos os membros das Forças Armadas,
consoante disposto no art. 142 da Constituição Federal 1988.
Certo é que, levando em conta a valoração de juízo diferenciado para
situações que requerem menor ou maior cobrança de acordo com a estrutura social
em que o transgressor está inserido, o ambiente da caserna exige maior disciplina e
cumprimento das regras de convivência, além de maior rigor na observância das
normas internas, pois nelas imperam o extremo acatamento às diretrizes de ética, da
moral, da ordem, do respeito, do civismo, do patriotismo, do profissionalismo,
da lealdade, do companheirismo, do espírito de equipe e de todos os demais
valores necessários ao alicerce da hierarquia militar.
Assim, nota-se não ser adequado considerar o argumento da DPU que
se ampara na ínfima quantidade de droga encontrada com o réu no interior do
quartel, por esse local ter regras de trato social e normas de conduta díspares e
impensáveis ao ambiente civil.
É dizer que o meio militar é pautado em relações subjetivas mais
rígidas, as quais exigem um maior rigor de retidão de seus membros quanto às
regras de convivência, não sendo, via de regra, possível a aplicação de soluções
normativas, equivalentes as soluções que são viabilizadas no meio civil, visando
abrandar uma conduta ilícita envolvendo drogas, perpetrada sob os domínios da
Administração Militar, como ocorreu na vertente quaestio.
Tem-se por certo que o fato de um militar, em atividade, levar
consigo para dentro da organização militar substância ilícita – mesmo previamente
ciente da proibição – não se coaduna com a eficiência e, certamente, vai de
7000611-69.2022.7.00.0000
40001353561 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2023, 16:30
:: 40001353561 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fb2f7be37042238...
11/16
encontro aos valores e aos princípios constitucionais basilares das Forças Armadas.
O crime de posse/porte de drogas, descrito no referido diploma legal, é
crime militar impróprio e de mera conduta, razão pela qual basta, para a sua
configuração, a presunção de perigo, não havendo a necessidade de se materializar o
dano contra a incolumidade pública. A presença de militares em atividade sob o
efeito de drogas não se coaduna com a eficiência, com os valores e com os
princípios basilares das Forças Armadas.
Por esses motivos, afasta-se a tese de crime impossível, em face da
pequena quantidade de droga apreendida em poder do réu e da ausência de perigo
efetivo de lesão.
A DPU ainda pede a absolvição do réu por suposta ausência de dolo,
nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM. Na sua óptica, a droga teria sido
levada ao quartel pelo recorrente, acondicionada em sua mochila, por esquecimento.
No entanto, claro está que esse argumento defensivo é inverossímil,
diante da natureza do crime praticado pelo acusado e das provas juntadas contra
ele nos autos.
Até porque, conforme já ressaltado, o conjunto probatório demonstra
que o réu tinha ciência da presença do material encontrado em sua mochila no
quartel, tanto que o mesmo confirmou que recebeu o cigarro de maconha de um
amigo, fez uso dessa substância e “guardou o restante em sua mochila”.
Por essa razão, os excertos de depoimentos de testemunhas,
colacionados no recurso da defesa, não afastam, por qualquer vértice, a tipicidade da
conduta por suposta ausência de dolo. O ato de guardar o material ilícito em sua
mochila, provavelmente para consumi-lo a posteriori, e levá-la para dentro da
OM, enseja, no mínimo, a configuração do dolo eventual, já que o réu, ao agir
assim, na pior das hipóteses, assume o risco de incorrer no crime previsto no art. 290
do CPM.
Assim, a situação in tela aponta que o homem minimamente diligente
teria tido todo o cuidado com os seus pertences antes de adentrar ao quartel. No
entanto, conforme se constatou, o apelante não atuou de forma diligente e procedeu
de maneira descuidada nesse caso, culminando com sua prisão em flagrante no
interior da OM onde servia.
Em sua defesa, o acusado apenas alegou esquecimento da droga na
mochila, o que é muito pouco para reformar a sentença condenatória e absolvê-lo,
com todas as vênias.
7000611-69.2022.7.00.0000
40001353561 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2023, 16:30
:: 40001353561 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fb2f7be37042238...
12/16
Ainda sobre a frágil hipótese de que o réu teria esquecido a substância
ilícita em seus pertences, assim se manifestou o STM em caso semelhante:
(...) “A Defesa sustenta a ausência de dolo, sob o argumento de que o Réu não teve
a intenção de ingressar com o entorpecente dentro da OM e que o fato ocorreu por
esquecimento da droga no bolso da gandola antes de adentrar ao quartel. Tal
alegação não deve ser acolhida, vez que não afasta o elemento subjetivo do tipo
penal militar, porquanto as circunstâncias do caso concreto indicam que o Réu
tinha pleno conhecimento do caráter ilícito do ato por ele praticado. Nessa senda,
verifica- se que, de modo livre e consciente, o Réu trouxe para lugar sujeito à
Administração Militar substância que sabia ser maconha, sendo-lhe exigível
conduta diversa. Vale ressaltar que, além do uso efetivo da droga, a conduta de
trazê-la consigo é penalmente relevante e tipificada pela Lei Penal Castrense. O
fato de o Réu alegar que não teve a intenção de adentrar com a droga na OM não
contribui com a descaracterização do delito em questão. Aliás, cabe esclarecer que
a intenção de trazer consigo e até mesmo de consumir a droga dentro do quartel
não é uma elementar do tipo em questão, eis que não há qualquer referência a esse
animus no referido dispositivo, sendo exigido, portanto, para a caracterização do
delito, apenas o dolo genérico.” (...) (STM, Ap 583-72, Relator Min Gen Ex Lúcio
Mário de Barros Góes, por maioria. Julgamento: Sessão virtual de 10.5.21 a
13.5.21. Publicação: 31.5.21).
No contexto, ressalte-se que, para fins de consumação do delito, a
conduta de portar a substância ilícita em área sob a Administração Militar preenche
todas as elementares do tipo penal, mesmo que não haja intenção de utilizá-la
durante o expediente.
Também é importante destacar que, em momento algum, o réu negou
que a mochila lhe pertencia, tampouco acusou alguém de ter colocado a droga no
seu interior e sem o seu conhecimento.
A defesa, igualmente, pede a absolvição do apelante com base no
Princípio da Bagatela, por afirmar que o material ilícito apreendido era
insignificante.
Mais uma vez, não encontram respaldos os argumentos defensivos, já
que este assunto está pacificado neste Tribunal, no sentido de que o delito capitulado
no art. 290 do CPM não prevê nem necessita de uma quantidade específica de
entorpecente para caracterizar o crime, motivo pelo qual não há que se cogitar a
possibilidade de aplicação do princípio da insignificância.
Alegar que a quantidade de entorpecente apreendida com o apelante é
ínfima e, por isso, ele deve ser inocentado, mediante a aplicação desse princípio
bagatelar, como quer fazer valer a Defesa, é, no mínimo, descabido, uma vez que
nem o CPM nem a ANVISA determinam um quantum específico para caracterizar o
crime.
7000611-69.2022.7.00.0000
40001353561 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2023, 16:30
:: 40001353561 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fb2f7be37042238...
13/16
Nesse sentido, observe-se a Ementa refletindo o julgamento da
Apelação 7000028-55.2020.7.00.0000, da relatoria do Ministro Ten Brig Ar
CARLOS VUYK DE AQUINO, ocorrido no dia 28/5/2020, o qual deixa claro que
não há possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, no tocante a
questão de drogas no âmbito da Justiça Militar da União, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO,
POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO
À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. ABSOLUTA
INEFICÁCIA DO MEIO. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. NÃO
CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE LESÃO AO BEM JURÍDICO
TUTELADO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INCONSTITUCIONALIDADE.
NÃO
ACOLHIMENTO.
PRINCÍPIOS
DA
INSIGNIFICÂNCIA
E
DA
PROPORCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE CRUELDADE
DA PENA APLICADA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
NÃO OCORRÊNCIA. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. CONVENÇÕES DE NOVA YORK (1961) E DE VIENA (1988).
NÃO
ACOLHIMENTO.
APLICAÇÃO
DE
MEDIDA
DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ART. 202 DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
EMBRIAGUEZ.
NÃO
CABIMENTO.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ARTIGO 291, PARÁGRAFO ÚNICO,
INCISO I, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CABIMENTO. AFASTAMENTO
DA AGRAVANTE DA ALÍNEA "l" DO INCISO II DO ARTIGO 70 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO
PREVISTA NA ALÍNEA "D" DO INCISO II DO ARTIGO 70 DO CPM. NÃO
INCIDÊNCIA.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
UNANIMIDADE. (...) O Supremo Tribunal Federal não só entendeu como
inaplicável o Princípio da Insignificância no âmbito desta Justiça Castrense,
como também assentou não ser desproporcional a condenação pelo delito de
tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração
Militar, ainda que pequena a quantidade da droga. O Princípio da Insignificância
incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: "(i)
mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da
ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv)
inexpressividade da lesão jurídica provocada". (...) Negado provimento ao Apelo
defensivo. Decisão por unanimidade. (Grifos nossos.)
Importantes também são os ensinamentos de GUILHERME DE
SOUZA NUCCI sobre o Princípio da Insignificância, in Código Penal Militar
Comentado, 2ª Edição, revista, atualizada e ampliada, Rio de Janeiro: Editora
Forense, 2014, págs. 443:
(...) “Princípio da insignificância: (...) Em suma, constituindo crime de perigo
abstrato e estando em jogo a saúde pública, não vale a excludente de tipicidade.
Além do mais, quando cometido em área militar, em jogo está também o interesse
da instituição militar (...) Na verdade, é inadmissível que, na vida militar, cuja
disciplina é imperiosa, possa-se acolher a tese de insignificância, quando há o
envolvimento de entorpecente.” (...)
7000611-69.2022.7.00.0000
40001353561 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2023, 16:30
:: 40001353561 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fb2f7be37042238...
14/16
Dessa forma, nota-se que quando se trata de entorpecentes, a doutrina
e a jurisprudência são uníssonas em inadmitir a aplicação do referido princípio.
Certo é que caso o militar – independentemente de ser jovem, senil,
antigo ou moderno – seja flagrado com substância entorpecente no meio castrense,
deverá responder pelo crime que praticou, pouco importando a quantidade de drogas
encontrada em seu poder.
Acerca da matéria em análise, esse Tribunal assim decidiu:
"(...) 5. Princípio da Proporcionalidade - destaca-se que embora o art. 290 do
CPM não faça qualquer distinção entre o usuário e o traficante de drogas, não
apresenta qualquer absurdo ou crueldade na cominação da pena, haja vista o
interesse do legislador castrense em tutelar, além da saúde da coletividade, valores
intrínsecos à vida na caserna, como a hierarquia, a disciplina e a segurança dos
integrantes da OM e da Sociedade. Além do que a pena em abstrato é de "até
cinco anos de reclusão", cabendo ao magistrado, por opção legislativa, valorar a
conduta, distinguindo o usuário do traficante e aplicar o Princípio da
Proporcionalidade a cada caso concreto, o que ocorreu no caso em comento. (...).
Decisão unânime". (Grifo nosso.) (STM, Apelação nº 7000843-23.2018.7.00.0000.
Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Julg. em
13/03/2019).
Não é demais lembrar que esta Egrégia Corte já enfrentou essa questão
em várias oportunidades, enfatizando que o tipo penal imputado ao apelante não visa
somente punir a vontade livre e consciente de colocar em risco a saúde pública, mas,
também, preservar a própria Organização Militar, porquanto a posse ou o uso de
entorpecente em lugar sob Administração Militar compromete tanto a segurança dos
demais militares como os valores e princípios essenciais à vida na caserna, sendo,
então, totalmente descabida a argumentação de que não há lesividade na conduta em
trazer consigo substância de uso proscrito para o interior do aquartelamento.
Nesse diapasão, sabe-se que o art. 290 do CPM não exige, no
resultado, o efetivo dano causado à saúde das pessoas para a sua consumação, de
maneira que a simples presunção de dano ao bem jurídico tutelado pela norma já
basta para configurar o crime que, quando praticado no ambiente militar, reveste-se
de maior gravidade e ofensividade.
Sobre o tema, esta Corte Castrense vem entendendo o seguinte:
EMENTA:
APELAÇÃO.
DPU.
ART.
290
DO
CPM.
PRELIMINARES
DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JMU PARA PROCESSAR E
JULGAR CIVIS. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE
JUSTIÇA PARA JULGAR CIVIS. REJEITADAS POR UNANIMIDADE. MÉRITO.
PORTAR
ENTORPECENTE
EM
ORGANIZAÇÃO
MILITAR.
SAÚDE
PÚBLICA. OFENSA AO BEM JURÍDICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
DEPENDÊNCIA
QUÍMICA
DOS
AGENTES.
EXCLUDENTE
DE
7000611-69.2022.7.00.0000
40001353561 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2023, 16:30
:: 40001353561 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fb2f7be37042238...
15/16
CULPABILIDADE. TESES IMPROCEDENTES. TIPICIDADE RECONHECIDA.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. O civil, que portar
substância entorpecente em área sob a Administração Militar, assim como o militar,
também responde como incurso no art. 290 do CPM. Portanto, o eventual
licenciamento do réu não interfere na competência da JMU para processar e julgar
o processo. Preliminar rejeitada por unanimidade. 2. A Lei nº 8.457/1992 (Organiza
a Justiça Militar da União e regula o funcionamento de seus Serviços Auxiliares)
está harmonicamente adequada aos preceitos constitucionais e não contempla a
possibilidade de julgamento monocrático de civis pelo Juiz-Auditor. Preliminar
rejeitada por unanimidade. 3. A censura prevista no art. 290, caput, do CPM
consubstancia proteção voltada à preservação da saúde pública. A conduta expõe
a perigo os integrantes e o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco
socialmente tolerado. Crime de perigo presumido, sem a exigência da
materialização do dano para a consumação. 4. Se a saúde pública dos civis e dos
militares corre risco, em face da prática do crime previsto no art. 290 do CPM,
desponta o perigo abstrato exercido contra os serviços essenciais prestados pelas
Forças Armadas, dentre os quais a segurança pública perfaz direito fundamental da
sociedade. 5. Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o civil ou o militar que
porta substância entorpecente dentro de Organização Militar encontra especial
repressão no art. 290 do CPM, restando afastada a incidência do princípio da
insignificância. 6. A carência de suporte probatório, apto a indicar a incapacidade
de o réu compreender o caráter ilícito do fato típico ou de determinar-se conforme
esse entendimento, não afasta a imputabilidade penal. 7. O art. 290 do CPM não
pune o usuário, mas sim o agente que porta ou fornece, ainda que para consumo
próprio, entorpecente em área sob a Administração Militar. 8. Decisão unânime.
(Grifos nossos.) (STM, Apelação n.º 7000112-27.2018.7.00.0000, Relator Ministro
Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, julgado em 12/06/18).
Como se pode ver, a conduta do ora apelante, de fato, merece ser
severamente combatida, a fim de minimizar ou evitar que práticas delitivas dessa
natureza se tornem corriqueiras no seio das Forças Armadas.
Por essa razão, os argumentos levantados pela defesa de nenhuma
forma tem o condão de isentar o apelante do crime que praticou, tampouco tem o
poder de afastar a aplicação do art. 290 do Código Penal Militar que dispõe:
“Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar,
ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou
que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração
militar, sem autorização ou em desacôrdo com determinação legal ou
regulamentar:” (Grifos nossos.)
Conforme se verifica, a conduta do acusado se enquadra, pelo menos,
no verbo “trazer consigo” do art. 290 do CPM, bastando para a configuração desse
crime a simples presunção de dano ao bem jurídico tutelado pela norma, diante de
sua maior ofensividade, lesividade, reprovabilidade e gravidade.
7000611-69.2022.7.00.0000
40001353561 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2023, 16:30
:: 40001353561 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fb2f7be37042238...
16/16
Nesse sentido, também se manifestou o ilustre penalista Enio Luiz
Rosseto:
“O militar no interior do estabelecimento militar porta arma de fogo. O risco dessa
combinação arma de fogo e droga é concreto. A periculosidade da ação é imanente.
A reprovação de tal conduta se justifica por ser necessária à proteção das pessoas,
da sociedade e de outros bens jurídicos que lhe sejam essenciais, notadamente
naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo
ou potencial, impregnado da significativa lesividade. Por último, pela elementar do
tipo lugar sujeito à administração militar, o delito do art. 290 do CPM é
pluriofensivo. Tutela, nomeadamente, a saúde pública, como também a disciplina
militar e a segurança das pessoas”.
Portanto, não existe respaldo ao pedido defensivo para aplicação do
Princípio da Insignificância.
Logo, por estarem demonstradas a autoria e a materialidade e não ser o
caso de se aplicar as teses abarcadas pela Defesa, é medida que se impõe a
manutenção da Sentença condenatória nos seus exatos termos.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao apelo
defensivo, para manter inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
Sentença hostilizada.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator para o Acórdão, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001353561v5 e
do código CRC 2c500acf.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 23/8/2023, às 15:36:6
7000611-69.2022.7.00.0000
40001353561 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR